Tribunal: TJDFT
Processo: 0723146-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0723146-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA SOLEDADE MARTINS RODRIGUES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em desfavor de MARIA DA SOLEDADE MARTINS RODRIGUES. Nos termos do artigo 1016 do CPC, intime-se o agravante para atenda o constante no citado dispositivo, bem como informe: o Juízo de origem, o número do processo de origem e identifique a decisão agravada, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília,14 de junho de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator